Tribunal: STF
Processo: ARE 1334598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DATAS-BASES DOS ANOS DE 2015 A 2018. DIREITO DECORRENTE DE LEI. ADI Nº 5560/MT JULGADA IMPROCEDENTE QUE DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MATO GROSSENSE 10.410/16 QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS DATAS BASES O QUE NÃO É PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEI ESTADUAL Nº 2.708/2013 QUE DETERMINA A RETROATIVIDADE A 1º DE MAIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864/STF. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1- Inexiste qualquer discussão acerca do direito subjetivo à aplicação automática da revisão geral anual, uma vez que já concedidos os reajustes remuneratórios pelo ente estatal através das Leis Estaduais nº º 2.985/15, 3.174/16, 3.370/18 e 3.371/18.
    2- Inexiste ainda dúvidas quanto à implementação tardia das datasbases dos referidos anos pelo Governo do Estado, posto que em inobservância com a data fixada através da Lei Estadual nº 2.708/2013 (1º de maio), de modo que faz jus a autora ao pagamento retroativo a partir de quando deveriam ter sido fixadas integralmente.
    3- Notadamente, a legislação mato grossense (Lei nº 10.410/16) ao contrário da legislação tocantinense referente a revisão geral de do subsídios dos servidores, prevê expressamente a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros das datas bases.
    4- Na espécie, as Leis Estaduais nº 2.985/15, 3.174/16, 3.370/18 e 3.371/18, que concederam a Revisão Geral Anual (data-base) dos servidores públicos efetivos do Estado do Tocantins não possuem vedação de retroação dos efeitos financeiros das datas bases concedidas de forma fracionada (como previsto no art. 3º, §2º da Lei nº 10.410/2016 do Estado do Mato Grosso), nem, tampouco foram editadas em razão de comprovada crise financeira.
    5- Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que "para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias", verifico que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto.
    6- Consoante a jurisprudência do STJ a alegação com base na Lei de Responsabilidade somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas com alegações sem justificativa idônea. 
    7- Recurso conhecido e improvido.
    8- Sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente